Tribunal: TJDFT
Processo: 0724059-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0724059-41.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: LUDMILLA BARROS ROCHA EMBARGADO: MARCIA CRISTINA MOREIRA DE OLIVEIRA DESPACHO Diante dos efeitos infringentes pretendidos nos embargos de declaração opostos pela autora (id. 34089161), intime-se a ré para, querendo, apresentar resposta no prazo de cinco dias, art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, à Secretaria para certificar a intimação das partes acerca da inclusão do processo na pauta da 7a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, realizada no período de 9 a 16/3/22. Brasília - DF, 5 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora